Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante afirma que o acórdão restou omisso, sob o fundamento de que não teria analisado a manifestação inequívoca de interesse da Administração Pública em nomear servidores outros, durante o prazo de validade, o que lhe conferiria direito subjetivo à nomeação, caso desistissem das nomeações, gerando vagas em aberto. Outrossim, alega que o acórdão deixou de se pronunciar quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
3. No entanto, o acórdão foi claro, nos termos do item III, do RE 837311, quanto à inexistência de direito subjetivo à nomeação, se expirado o prazo de validade do concurso, ainda que a administração tenha manifestado interesse na contratação de servidores. Assim, por óbvio, havendo desistência de candidatos nomeados, importando abertura de novas vagas, mas quando já expirado o concurso, não há de se falar em direito subjetivo a tais vagas não preenchidas dos candidatos em cadastro de reservas, situação jurídica essa delineada no acórdão.
4. Em relação à gratuidade de justiça, houve pronunciamento no item 6 do acórdão, em que consta expressa menção de que a exigibilidade dos valores oriundos da condenação em honorários advocatícios e custas processuais se encontram suspensas, em razão de a embargante ser beneficiária de justiça gratuita, inexistindo, logo, a alegada omissão.
5. Assim, observa-se que se trata de mero inconformismo da embargante, que pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que evidencia a inadequação da via eleita.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.